Tribunal: TJBA
Processo: 8153073-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153073-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE MARIA DOS SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: VIVALDO AMORIM SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos Embargos à Execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inadequação da via processual eleita para impugnar cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para admitir Embargos à Execução como Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade, corolário do princípio da instrumentalidade das formas, materializado nos arts. 277 e 283 do CPC, admite o aproveitamento de atos processuais quando a forma utilizada, embora diversa da prevista, atinge a finalidade legal, desde que não haja erro grosseiro e que o prazo legal seja observado.

4. No entanto, a jurisprudência consolidada veda a aplicação da fungibilidade entre Embargos à Execução e Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por se tratar de procedimentos distintos e regulados por normas expressas, sendo o equívoco considerado erro grosseiro.

5. Diante do erro grosseiro, não há como aplicá-los como impugnação, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o procedimento sem julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Não se aplica o princípio da fungibilidade para admitir embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de erro grosseiro.

2. A inadequação da via processual impede o conhecimento da pretensão, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 283, 485, I, 525 e 914.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8002009-28.2021.8.05.0103, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 19.04.2022; TJSP, Apelação nº 1014425-63.2023.8.26.0566, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 29.04.2024; TJDF, Agravo de Instrumento nº 0713912-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8153073-32.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ELIENE MARIA DOS SANTOS CUNHA
e como Apelados
VIVALDO AMORIM SAMPAIO
e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA